Tribunal: STF
Processo: ARE 1477489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR - PECULATO (ART. 303, § 1º, DO CPM) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) - PLEITO POR ABSOLVIÇÃO (ARTS. 439, "E", DO CPPM E 386, VII, DO CPP) – PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O LAUDO ANTE O DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS - MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – CONDENAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI N.º 10.826/2003) – POLICIAL MILITAR QUE EXPÕE ARMAS À VENDA VIA APLICATIVO WHATSAPP – ATIVIDADE COMERCIAL POR EQUIPARAÇÃO (§ 1º DO ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003) – CONDUTA TÍPICA – PROVA CRISTALINA – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) - PLEITO POR ABSOLVIÇÃO – ART. 439, "C", DO CPPM – DENÚNCIA QUE ATRIBUI A CONDUTA DE “INSERIR” DADOS FALSOS – PROVA QUE DEMONSTRA A DE “FAZER INSERIR” – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA - CONDENAÇÃO IMPOSSÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO. PARCIAL PROVIMENTO.



    I – Imprescindível a confirmação da sentença condenatória embasada em prova pericial, relatórios de investigação e declarações de informantes e testemunhas, conjunto que deixa claro que o apelante, Policial Militar, em razão de sua função, assenhoreou-se de 25 kg (vinte e cinco quilogramas) de cocaína, em proveito próprio e alheio, incidindo nas sanções do art. 303, § 1.º, do CPM, e também nas do art. 33, da Lei nº 11,343/06, posto que referida substância foi vendida a terceiros, hipótese em que resta afastada a possibilidade de aplicação dos arts. 439, "e", do CPPM e 386, VII, do CPP, sem qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5°, LVII, da Constituição Federal.



    II - Presentes diversos elementos idôneos, como farta prova documental e pericial, dando conta de que o apelante, em conluio com integrante do PCC, comercializou integralmente a cocaína desviada, impossibilitando a apreensão e a realização do laudo toxicológico, confirma-se a materialidade do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 com base no artigo 167 do CPP, na modalidade de "vender" substância entorpecente.



    III - Por força do parágrafo único do artigo 17 da Lei nº 10.826/2003, equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito de incidência típica, a exposição de armas à venda através do aplicativo whatsapp, efetivada por Policial Militar, restando impositiva a condenação diante da farta prova documental e pericial produzida nos autos, afastando a possibilidade de aplicação das alíneas "a" e "e" do art. 439 do CPPM, e também dos incisos I e VII do art. 386 do CPP.



    IV - Resta impossível, por ofensa ao princípio da correlação, a condenação do agente por “inserir” dados falsos no BO SIGO nº 196/2021 quando, além de não ter sido o firmatário de tal documento, a prova demonstra que sua conduta foi a de “fazer inserir” dados incorretos no referido documento, a qual não consta da inicial acusatória.



    V – Parcial provimento, em parte com o parecer.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente